Tribunal: CARF
Processo: 10283.720008/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720008/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.157 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/06/2004
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DO
SALDO
EM
DILIGÊNCIA FISCAL.
Tendo sido determinada a realização de diligência para nova apuração dos
saldos da contribuição, conforme pedido do Recorrente, adota-se o resultado do
procedimento fiscal, caso esteja de acordo com a legislação e não existindo
manifestação contrária por parte do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/06/2004
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DO
SALDO
EM
DILIGÊNCIA FISCAL.
Tendo sido determinada a realização de diligência para nova apuração dos
saldos da contribuição, conforme pedido do Recorrente, adota-se o resultado do
procedimento fiscal, caso esteja de acordo com a legislação e não existindo
manifestação contrária por parte do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a cobrança de PIS referente ao mês de
JANEIRO/2004 e para reduzir a cobrança de PIS referente ao mês de ABRIL/2004 ao valor de
R$ 117.985,71.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720008/2009-67
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720008/2009-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belém
(DRJ-BEL):
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra a PJ acima
identificada, em que foram lançados Cofins (crédito total — R$ 1.107.786,59,
incluídos nesse valor a contribuição, a multa proporcional e juros calculados até
novembro de 2008 — fl. 47) e PIS/Pasep (crédito total — R$ 780.406,75, incluídos
nesse valor a contribuição, a multa proporcional e juros calculados até novembro de
2008— fl. 41).
2. Segundo a Fiscalização (Termo de Verificação de fls. 31/33), foi apurada
divergência entre os valores a recolher a título das contribuições escriturados na
contabilidade da empresa e aqueles confessados em DCTF. Tal cotejo foi feito com
base no Livro Razão apresentado e meio magnético, cujas cópias encontram-se nas fls.
35/36.
3. Cientificada em 23.12.2008 (fls. 42 e 48) a interessada apresentou, tempestivamente,
em 22.01.2009, impugnação (fls. 129/137) na qual alega, em síntese:
a) Inexistir valor a ser recolhido, uma vez que foi aplicada a regra da incidência não
cumulativa das contribuições, gerando créditos para a empresa;
b) Exemplifica seus argumentos, conforme quadro de fl. 152, onde no mês de fevereiro
(utilizado no exemplo) apura crédito de Cofins;
c) Afirma que, aplicada a mesma sistemática, apurou valor a recolher a título de Cofins
no PA junho/2004, tendo efetuado o pagamento conforme fl. 154;
d) No caso do PIS/Pasep, do PA janeiro/2004, informa haver apurado e recolhido o
valor de R$ 599.267,72 (Darf na fl. 156), sendo que, além desse mês, somente em junho
(que não é objeto do Auto) houve valor a pagar;
e) Requer a improcedência do lançamento.
A 3a Turma da DRJ-BEL, em sessão datada de 21/09/2010, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 01-19.256, às fls. 172/174,
com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PROVAS.
A impugnação deverá conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Tendo sido o lançamento
feito com base em valores fornecidos pela própria autuada, mero demonstrativo
elaborado pela impugnante não pode ser aproveitado como prova.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720008/2009-67

PROVAS.
A impugnação deverá conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Tendo sido o lançamento feito
com base em valores fornecidos pela própria autuada, mero demonstrativo elaborado
pela impugnante não pode ser aproveitado como prova.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 11/11/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 176), apresentou Recurso Voluntário em
13/12/2010, às fls. 179/185, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
A Turma 3401 deste CARF, em sessão realizada em 23/05/2018, resolveu, por
unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência (Resolução no 3401-001.385, às
fls. 223/225), verbis:

A diligência solicitada foi realizada pela Unidade Preparadora (DRF – Manaus),
com ciência pessoal do representante do contribuinte sobre o resultado deste procedimento em
20/08/2019 (conforme TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL, à fl. 385).
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou manifestação sobre o Relatório de
Diligência Fiscal elaborado pela Autoridade Fazendária, o processo foi devolvido em
27/12/2019 a este Conselho por meio do Despacho de Encaminhamento à fl. 388.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Em atendimento ao quanto solicitado por este Conselho na Resolução no 3401-
001.385, a Unidade Preparadora elaborou Relatório de Diligência Fiscal, nos seguintes termos:
IV) Apuração das Bases de Cálculo Mediante o Procedimento de Diligência Fiscal
10) Apuração das Bases de Cálculo de Débitos
10.1) Alíquotas incidentes
No que tange às alíquotas incidentes sobre as vendas dos produtos (“concentrados”)
com classificação NCM n° 2106.90.10 Ex 01, temos as seguintes considerações:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720008/2009-67

Conforme dito acima, a empresa fiscalizada procedeu, na apuração das bases de cálculo
do PIS e da COFINS, concernentes aos períodos em tela, à exclusão das receitas
decorrentes das vendas de concentrados e das vendas de rolhas metálicas por considerá-
las sujeitas à aplicação da alíquota zero a partir do período de fev/2004. Tal
procedimento evidencia-se nas planilhas referentes aos períodos de fev/2004 (fls. 161 e
164) e abril/2004 (fl. 161), nas quais os valores dessas receitas são subtraídos na sua
totalidade dos valores das receitas totais auferidas nesses períodos. Nas apurações
referentes aos períodos de maio/2004 e junho/2004, nem mesmo constam as
receitas decorrentes de vendas de concentrados e rolhas metálicas, mas tão
somente as receitas das vendas de "diversos" registradas nas contas 30010004 e
30040004, e as outras receitas operacionais. No entanto, a mesma lacuna não ocorre nos
mencionados "Demonstrativos Analíticos", os quais apresentam claramente todas as
receitas auferidas e as exclusões efetuadas. Há também indicação de aplicação da
alíquota zero nos balancetes de fls. 167/171, nos quais foram anotados pela empresa,
que as anexou ao processo, a expressão "alíquota zero". Contudo, conforme exporemos
a seguir, não foram apresentados, pela empresa diligenciada, os elementos necessários a
respaldar a aplicação de alíquota zero sobre as vendas de rolhas metálicas nos períodos
de apuração especificados.
10.1.1) Da Classificação dos Produtos Produzidos pela Empresa Diligenciada:
"Concentrados"
Os produtos referidos pela empresa diligenciada como "Concentrados"
apresentam a seguinte classificação na TIPI: 2106.90.10 Ex 01 (Descrição:
"Preparações do tipo utilizado para elaboração de bebidas; Ex 01 - Preparações
compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para
elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes
da bebida para cada parte do concentrado".)
Apesar de não ter apresentado, em atendimento à intimação cientificada neste
procedimento, as notas fiscais de vendas dos produtos acima referidos, a
classificação desses produtos de sua fabricação pode ser confirmada por meio dos
seguintes documentos, os quais integram o processo administrativo
10283.720728/2010-66 acostados às folhas indicadas abaixo:
1) Parecer Técnico do Projeto n° 84/99 SPR/DEPRO/COAPI, aprovado pela Resolução
da SUFRAMA n° 142, de 05 de novembro de 1999 (fls. 62/67; fls. 68/69)
2) Referência feita pela empresa ora diligenciada, à fl. 285 do referido processo, na
impugnação por ela interposta;
3) Declaração Técnica AMBEV à fl. 294 do mencionado processo, anexada à
Impugnação interposta no referido processo;
4) Relação de Notas Fiscais de Saídas referentes ao período de agosto/2005 (fls.
185/191), anexada à Impugnação.
10.1.2) Sobre as alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis nas operações de vendas de
"rolhas metálicas":
a) Da aplicação de alíquota zero
a1) Da aplicação de alíquota zero: Falta de apresentação, pela diligenciada, dos
elementos necessários para comprovação das condições legais exigidas para a
fruição do benefício
Conforme exposto, a empresa diligenciada procedeu, na apuração das bases de cálculo
do PIS e da COFINS, à aplicação da alíquota zero a partir do período de fev/2004 sobre
as vendas de "rolhas metálicas". Contudo, conforme demonstrado a seguir, não foram
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720008/2009-67

apresentados pelo sujeito passivo os elementos necessários a respaldar a incidência de
alíquota zero sobre as vendas desses produtos.
Verifica-se que não há elementos suficientes que fundamentem a aplicação, no que
concerne às operações de vendas de "rolhas metálicas" efetuadas pela diligenciada,
do disposto no art. 5°-A da Lei n° 10.637/2002, com redação dada pelo art. 37 da Lei
n° 10.865/2004, segundo o qual são reduzidas a zero as alíquotas do PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização de matérias-primas
(MP), produtos intermediários (P1) e material de embalagem (ME), produzidos na Zona
Franca de Manaus, para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos
industriais ali instalados, amparados por projetos aprovados pela SUFRAMA. Isso
porque seria necessária a verificação da localização dos estabelecimentos dos
destinatários para cada uma das operações de venda desse produto, o que somente
seria viabilizado mediante a apresentação das notas fiscais de saídas, visto que, para
a fruição desse benefício um dos parâmetros fundamentais consiste na venda para
estabelecimento industrial instalado na ZFM e, ainda, amparado por projeto aprovado
pela SUFRAMA.
Contudo, a empresa diligenciada não atendeu à intimação para apresentação das
notas fiscais referentes aos períodos indicados, conforme exposto anteriormente no
item "11.6".
Entendemos que, nesse caso, o ônus probatório recai sob a empresa diligenciada,
visto que não há outro meio de efetuarmos essa verificação. Observar, ainda, a data
de vigência das normas de regência: O disposto no art. 5°-A da Lei n° 10.637/2002,
com redação dada pelo art. 37 da Lei n° 10.865/2004, teve seu início de vigência em
01/05/2004.
Apesar da não apresentação das notas fiscais concernentes aos períodos sob análise,
verifica-se, a título exemplificativo, e apenas com o intuito de complementar a
informação acima exposta, que outros elementos, coletados em outro processo, apesar
de referirem-se a outro período de apuração (agosto/2005), dão uma indicação de que os
referidos produtos são vendidos para estabelecimentos instalados fora da ZFM. Trata-se
das notas fiscais apresentadas pelo sujeito passivo durante realização de diligência
fiscal, e anexadas à fl. 405 (arquivo não paginável) do processo n° 102837207282010-
66, todas elas concernentes a vendas de rolhas metálicas efetuadas para pessoas
jurídicas estabelecidas fora da Zona Franca de Manaus (55 notas fiscais de vendas de
rolha metálicas para empresas estabelecidas em outros estados da federação).
a2) Por outro lado, verifica-se, na legislação de regência, que outra situação prevista
para incidência de alíquota zero relacionada às operações que envolvem a Zona Franca
de Manaus decorre da MP 202/2004 (com vigência a partir de julho/2004), a qual
estabeleceu, no seu art. 2°, a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à
industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM), por pessoa jurídica estabelecida fora
da ZFM. O caso sob análise não se enquadra nessa hipótese: 1°) visto que se trata de
empresa estabelecida na ZFM; 2°) em decorrência do início de vigência da norma.
b) Alíquotas aplicáveis no âmbito das operações efetuadas por empresa
estabelecida na Zona Franca de Manaus
Uma vez verificada, no âmbito do presente procedimento de diligência fiscal, a
inviabilidade de aplicação de alíquota zero na apuração das bases de cálculo e PIS e
COFINS sobre as vendas de rolhas metálicas pelo sujeito passivo, em decorrência dos
fundamentos acima expostos, analisaremos, a seguir, se os fatos geradores dos
períodos em tela se enquadram em outras hipóteses de incidência de alíquotas
diferenciadas.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720008/2009-67

Apesar das operações sob análise terem sido efetuadas por pessoa jurídica estabelecida
na Zona Franca de Manaus (ZFM), no período considerado a alíquota a ser aplicada
na apuração dos débitos do PIS e da COFINS incidentes sobre as vendas dos
produtos com a classificação acima indicada, para o caso concreto, são as alíquotas
previstas para as pessoas jurídicas em geral (alíquotas estabelecidas no art. 2°, caput,
da Lei n° 10637/2002 - PIS, e art. 2°, caput, da Lei 10833/2003 - COFINS). Isso porque
as alíquotas específicas, aplicáveis às pessoas jurídicas industriais estabelecidas na
ZFM, com fulcro no art. 2°, § 4°, da Lei n° 10637/2002 (redação dada pelo art. 3° da
Lei n° 10996/2004) e no art. 2°, § 5°, da Lei n° 10833/2003 (com a redação dada pelo
art. 4° da Lei 10996/2004), somente passaram a vigorar a partir da vigência da referida
Lei n° 10.996/2204, o que ocorreu somente em 15/12/2004. O fato da referida Lei
resultar da Conversão da MP 202/2004 (com vigência a partir de julho/2004) não altera
o termo de início de vigência referido, visto que, no que tange ao PIS e à COFINS, a
referida MP estabeleceu, no seu art. 2°, apenas a redução a zero das alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao
consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM), por pessoa jurídica
estabelecida fora da ZFM, hipótese essa que não corresponde à situação de fato
submetida a este procedimento. Ou seja, para fatos geradores de 1°/12/02 a 15/12/04,
aplica-se a alíquota de 1,65% na apuração dos débitos de PIS não-cumulativo; e,
para fatos geradores de 1°/02/04 a 15/12/04, aplica-se a alíquota de 7,60% na
apuração dos débitos de COFINS.
c) Demais alíquotas diferenciadas: Inaplicabilidade ao caso sob análise Constata-se,
ainda, que as operações de venda desses produtos (rolhas metálicas) também não se
enquadram nas hipóteses de aplicação de alíquotas diferenciadas, estabelecidas nos §1°
a 4° do art. 2° da Lei n° 10833/2003 e § 1° a 3° do art. 2° da Lei n° 10637/2002.
d) Por último, tais produtos também não estão submetidos à substituição tributária, haja
visto que não fazem parte do rol dos produtos sujeitos a esse regime.
Com base no exposto, procedemos à apuração do PIS e da COFINS incidente sobre as
vendas dos produtos acima referidos (rolhas metálicas), mediante a aplicação das
alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) estabelecidas no art. 2° da Lei 10637/2002
e art. 2° da Lei n° 10833/2003.
11) Apuração dos Créditos da Não-Cumulatividade
Conforme exposto, o sujeito passivo não apresentou todos os elementos
demandados no presente procedimento, por meio das intimações mencionadas.
Contudo, com base nos elementos disponibilizados pelo sujeito passivo,
procedemos à apuração das bases de cálculos dos créditos da não cumulatividade,
referentes aos períodos em tela, da seguinte forma:
a) Apuração dos créditos incidentes sobre os encargos de depreciação contabilizados
nas contas 31100001, 31100002 e 31100007 e dos respectivos valores de PIS e
COFINS a abater;
b) Apuração dos valores contabilizados pelo sujeito passivo nas contas contábeis do
Ativo "11320009" e "11.320174" (Pis a Recuperar); e "11.320010" (Cofins a
Recuperar);
c) Nos períodos em que os valores dos Créditos de PIS e de Cofins, apurados segundo
indicado no item "a" apresentaram valores inferiores aos valores apurados segundo o
indicado no item b, foram considerados esses últimos na apuração dos saldos de PIS e
COFINS a pagar.
12) Demonstrativos das Bases de Cálculo, Débitos e Créditos de PIS e COFINS
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720008/2009-67

A partir dos demonstrativos mencionados, dos balancetes juntados ao e-dossiê de
atendimento em 26/04/2019, e, ainda, da fundamentação apresentada nos itens
anteriores sobre as alíquotas aplicáveis às aos produtos vendidos nos períodos em tela,
procedemos à elaboração, para cada período de apuração, das planilhas "Demonstrativo
de Apuração das Bases de Cálculo do PIS e da COFINS", anexadas a este relatório.
Abaixo apresentamos um resumo dos resultados obtidos:
Com base nos demonstrativos acima referidos, obtivemos os seguintes resultados:

Como se verifica, a diligência confirmou integralmente o lançamento da Cofins, e
parcialmente o do PIS/Pasep. Devo observar, contudo, que os valores dos saldos devedores
apurados pelo procedimento fiscal foram muito superiores àqueles apurados quando da autuação,
conforme anexos ao Relatório de Diligência Fiscal, às fls. 380/384:
PERÍODO: FEVEREIRO/2004

PERÍODO: ABRIL/2004

PERÍODO: MAIO/2004

PERÍODO: JUNHO/2004
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720008/2009-67

Contudo, tendo em vista que os fatos geradores ocorreram no ano de 2004, e esta
apuração se deu em 2019, já resta configurada a decadência destas diferenças, o que impede o
seu lançamento via Auto de Infração complementar. A razão para a discrepância entre os valores
agora apurados e aqueles lançados à época foi, em parte, justificado pela Autoridade Tributária
no seu Relatório de Diligência Fiscal:
Inicialmente cumpre ressaltar que os lançamentos dos créditos tributários de PIS e
COFINS referentes ao período em tela decorreu de um dos procedimentos executado
durante a fiscalização, denominado de "verificações obrigatórias", procedimento esse
que era considerado complementar ao objeto principal da fiscalização propriamente dita
(no caso concreto, a operação principal vinculava-se à fiscalização do IRPJ e também
aos valores de IRRF e de CIDE incidentes sobre remessas ao exterior, efetuadas no ano-
calendário de 2003). Tais "verificações obrigatórias" decorriam do estatuído no art. 16
da Portaria COFIS n° 34/2003, e consistiam no simples cotejo direto entre os valores
registrados nas contas do Passivo referentes aos tributos a recolher e os valores dos
débitos declarados nas DCTF. Naquele procedimento sumário, portanto, não era exigida
a verificação de bases de cálculo mensais. Por esse motivo não foi efetuada, à época do
procedimento de fiscalização, a apuração das bases de cálculo dessas contribuições.
Vale destacar, também, que o Recorrente, conforme narra o Auditor-Fiscal
responsável pelo procedimento, não atendeu adequadamente ao quanto solicitado na diligência:
As intimações não foram plenamente atendidas, visto que não foram apresentados os
arquivos digitais da contabilidade e das notas fiscais, segundo o formato estabelecido na
IN 86 e ADE 15, nem mesmo em qualquer outro formato. A diligenciada tampouco
apresentou a comprovação de que sua escrita contábil está regularmente registrada na
Junta Comercial segundo a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores
em tela. Não houve sequer manifestação ou pedido de prazo para apresentação desses
elementos.
Fato semelhante já havia sido registrado pela DRJ no acórdão recorrido (fl. 174):
6. Em sua impugnação, a empresa procura demonstrar através de planilha aquilo que
considera o cálculo correto, sem, no entanto, anexar qualquer prova que sustente os
números apresentados ou ainda procurar esclarecer o porquê dos valores apresentados
serem diferentes daqueles escriturados em sua contabilidade. Sem documentos que o
sustentem, mero demonstrativo elaborado pela impugnante não pode ser aproveitado
como prova.
7. Assim prescrevem os artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto n° 70.235, de 6
de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF):
(...)
8. Em vista do exposto, vota-se pela improcedência da impugnação apresentada,
devendo ser mantido o lançamento.
No mesmo sentido a Resolução no 3401-001.385, que determinou a realização da
diligência, conforme seu Relatório e Voto:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720008/2009-67

Relatório
(...)

Voto
(...)

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
cancelar a cobrança de PIS referente ao mês de JANEIRO/2004 e para reduzir a cobrança de PIS
referente ao mês de ABRIL/2004 ao valor de R$117.985,71.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.157 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720008/2009-67

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital